Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-07.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018723-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGO DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por concessionária de energia contra acórdão que negou provimento a agravos internos e manteve decisão monocrática que reduziu multas administrativas e fixou a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

2. O Estado sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da SELIC a crédito não tributário e ao termo inicial da atualização.

3. A concessionária alega omissão quanto à fundamentação da decisão administrativa e à proporcionalidade da multa, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC e ao termo inicial da atualização de multa administrativa reduzida judicialmente; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da fundamentação do processo administrativo e da proporcionalidade da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A EC nº 113/2021 determina a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito.

6. A controvérsia envolve a atualização de valor judicialmente redefinido, e não a natureza do crédito originário, o que atrai a incidência da norma constitucional específica.

7. A fixação do termo inicial da SELIC no trânsito em julgado é adequada, pois o valor da multa permanece ilíquido até a definição final, evitando cobrança sobre montante posteriormente reconhecido como excessivo.

8. A solução preserva a correspondência entre o título judicial e o valor executado, impede enriquecimento sem causa e assegura coerência do sistema.

9. A disciplina constitucional prevalece sobre normas infraconstitucionais, afastando a aplicação do art. 395 do CC.

10. Não há omissão quanto à fundamentação administrativa, pois o acórdão reconheceu a regularidade do processo e a suficiência da motivação.

11. A proporcionalidade da multa foi analisada com base nos critérios do art. 57 do CDC, sendo inviável rediscussão em embargos de declaração.

12. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A Taxa SELIC incide, de forma exclusiva, sobre condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive em créditos não tributários, nos termos da EC nº 113/2021. 2. Em caso de redução judicial de multa administrativa, a atualização monetária deve ter início no trânsito em julgado, quando definido o valor definitivo. 3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 37 e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 395; CDC, art. 57; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022; TJMT, N.U. 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes,
mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir as multas administrativas de R$ 28.000,00 para R$ 21.000,00 cada, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, vedada a cumulação com outros índices.

1- Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que: a)
que o crédito executado possui natureza não tributária, o que afastaria a aplicação da Taxa SELIC
; b)
que a redução da multa não equivaleria a nova fixação da penalidade, mas apenas ajuste do montante previamente constituído, não justificando a alteração do termo inicial da atualização monetária
; c)
que haveria contradição na aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021, pois o termo inicial deveria ser o da constituição da obrigação, e não o trânsito em julgado
.

Prequestiona a violação aos arts. 2º e 3º da CF e art. 395 do CC.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 352691372).

2 – Embargos de declaração da Energisa

A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento de questões constitucionais e legais para fins de prequestionamento, especificamente: a) violação ao art. 93, IX, da CF e arts. 2º, VI e 50, §1º da Lei nº 9.784/99, por ausência de fundamentação adequada da decisão administrativa; b) violação aos arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84 da CF, art. 2º da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC, por manutenção de multa desproporcional.

Requer o acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões (Id. 353702390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

1. Breve histórico processual

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, mantendo-se a exigibilidade das multas e condenando a embargante Energisa ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Na decisão monocrática, foi dado parcial provimento à apelação para reduzir o valor das multas para R$ 21.000,00 cada, ante a constatação de desproporcionalidade, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, com rateio proporcional dos honorários.

Posteriormente, os embargos de declaração opostos pela concessionária foram acolhidos para suprir omissão quanto aos critérios de atualização das multas reduzidas, determinando-se a incidência exclusiva da Taxa SELIC, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão, vedada a cumulação com outros índices.

Os agravos internos foram desprovidos, mantendo-se integralmente a decisão.

Passa-se à análise individualizada dos embargos.

2 – Dos embargos do Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta omissão e contradição quanto a inaplicabilidade da Taxa SELIC a créditos não tributários, a alegada inadequação do termo inicial fixado no trânsito em julgado, e a suposta violação do art. 395 do CC.

Contudo, as alegações não merecem acolhimento.

A questão relativa à aplicabilidade da Taxa SELIC foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora observarão exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Essa disciplina incide sobre o regime de atualização dos valores definidos judicialmente em face da Fazenda Pública, independentemente da natureza originária do crédito — seja ela tributária ou não tributária.

Na hipótese dos autos, a discussão versa sobre a atualização do
quantum
fixado judicialmente em controle de proporcionalidade de multa administrativa, e não sobre a disciplina originária do crédito. A norma constitucional abrange essa situação.

Não há omissão: a matéria foi resolvida à luz da disciplina constitucional específica, que prevalece sobre eventual regramento legal genérico.

A invocação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, também não configura omissão, pois a questão foi resolvida com fundamento constitucional autônomo.

2.1. Do termo inicial da atualização monetária

Também não há contradição na fixação do termo inicial no trânsito em julgado.

Quando o Judiciário reduz o valor de uma multa administrativa, o crédito permanece ilíquido quanto à sua extensão enquanto pender a controvérsia judicial. Seria irrazoável fazer incidir encargos sobre montante que, ao final, foi reconhecido como excessivo. Somente com o trânsito em julgado consolida-se o valor definitivamente exigível e, por conseguinte, é a partir desse marco que a Taxa SELIC deve ser aplicada.

Essa solução cumpre três funções simultâneas: assegura a correspondência entre o título judicial e o valor executado; evita o enriquecimento sem causa às expensas do devedor; e preserva a coerência interna entre a decisão redutora e o regime de atualização subsequente.

Nesse sentido:

“(...) Em casos de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo quantum, evitando-se acréscimos indevidos sobre montante posteriormente declarado excessivo
. (TJMT, N.U. 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou que a atualização monetária de valores devidos à Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito, conforme a EC nº 113/2021 (TJMT, N.U. 1033161-72.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03/09/2025; TJMT, ApCiv 1015199-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024).

2.2. Da invocação do art. 395 do Código Civil

O Estado prequestiona, ainda, suposta violação ao art. 395 do Código Civil, que regula os efeitos da mora do devedor nas obrigações de direito privado. A invocação não guarda pertinência com a hipótese dos autos.

O caso versa sobre o regime de atualização monetária de crédito fazendário redefinido judicialmente, matéria regida pela disciplina constitucional específica da EC nº 113/2021. A norma especial prevalece, sendo inaplicável o dispositivo civil invocado. A ausência de menção expressa ao art. 395 do CC no acórdão embargado não configura omissão, pois a matéria foi resolvida por fundamento autônomo e suficiente.

Sendo assim, o acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que o embargante persegue, em última análise, é a rediscussão de matéria já amplamente debatida e decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Os embargos do Estado de Mato Grosso devem ser rejeitados.

3- Dos embargos da Energisa

A Energisa sustenta omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais relativos à fundamentação da decisão administrativa e à proporcionalidade da multa.

As alegações igualmente não procedem.

O acórdão embargado examinou expressamente a validade dos processos administrativos, registrando que houve regular notificação, apresentação de defesa, audiência de conciliação e decisão administrativa com indicação dos fundamentos legais. O acórdão embargado concluiu que a motivação, ainda que sucinta, foi suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa — o que afasta a alegada violação ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 2º, VI, e 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

Não há omissão. A mera discordância com a conclusão adotada não se confunde com ausência de motivação, e a reiteração de tese já rejeitada não transforma inconformismo em vício embargável.

No que tange a proporcionalidade, a questão foi enfrentada de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado. Foram examinados os critérios do art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor —, a natureza das condutas sancionadas (cobrança indevida e falha na prestação de serviço essencial) e a capacidade econômico-financeira da concessionária, concluindo-se pela adequação do valor de R$ 21.000,00 por multa.

Não há omissão a suprir. A pretensão de rediscutir a proporcionalidade da sanção em sede de embargos de declaração é inadmissível, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento, dissociada da demonstração de vício na decisão embargada, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento:

“(...)
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

De toda forma, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no presente acórdão, para fins de prequestionamento, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela Energisa nos presentes embargos de declaração, ainda que não expressamente mencionados na fundamentação.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes nos presentes embargos.

Fica a parte advertida de que eventual recurso interposto contra este julgado estará sujeito às normas do CPC, inclusive quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, na hipótese de embargos protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026